Tribunal: STF
Processo: Rcl 41066
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5611839.95.2019.8.09.0000, que, ao desprover o recurso sob o fundamento de ausência de dano irreparável, teria violado o decidido na ADI 5.464. 
    Narra-se que foi proposta ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Estado de Goiás, por considerar a cobrança relativa ao ICMS Difal indevida. 
    Afirma que, não obstante as empresas optantes pelo simples estarem isentas do recolhimento do DIFAL com amparo na decisão da ADI 5.464, a cobrança do referido imposto foi imposto à reclamante, motivo pelo qual ajuizou ação para suspensão da cobrança. 
    O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Ato contínuo, foi interposto agravo de instrumento cujo indeferimento se deu sob o seguinte fundamento: 
    “No caso, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não antevejo o preenchimento de pressuposto que autorize a concessão da tutela de urgência postulada pela parte autora/agravante em primeiro grau de jurisdição, qual seja, a suspensão da cobrança do ICMS DIFAL e imposição de ‘quaisquer obrigações acessórias em seu desfavor’.”
    Dessa decisão foram interpostos embargos de declaração, que forquem rejeitados e, sucessivamente, recurso extraordinário que se encontra pendente de julgamento. 
    Assim requer, liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos reclamados e, no mérito, a cassação da do ato reclamado. 
    Dispenso o pedido de informações a autoridade reclamada e a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No caso dos autos, o Reclamante aponta como paradigma o julgamento proferido na ADI 5.464. Sublinho, contudo, que o objeto desta Reclamação não guarda pertinência temática estrita com aqueles parâmetros de controle, como passo a detalhar.
    No julgamento do citado paradigma, o Ministro Relator Dias Tofolli deferiu a medida cautelar para, ad referendum do Plenário, suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015 editado pelo CONFAZ, até o julgamento final da ação. Entendeu que o dispositivo questionado invadiu o campo próprio de lei complementar, bem como produziria danos imensuráveis ao mercado nacional. 
    Já a decisão apontada como reclamada desproveu agravo de instrumento cujo objeto era o indeferimento tutela cautelar antecipada em ação de suspensão de cobrança de ICMS – Difal por ausência dos pressupostos da medida de urgência. 
    Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 130, pp. 5 e 6): 
    “Destarte, o ato judicial atacado não merece reparos, especialmente por se tratar de decisão oriunda do prudente arbítrio do julgador e porque a concessão da tutela de urgência pretendida pela empresa requerente exige a presença concomitante de ambos os requisitos constantes do artigo 300, do CPC/2015, o que não é o caso. 
    No mais, descabe neste momento, apreciar a arguição de inconstitucionalidade do Convênio 93/15 e do Decreto Estadual 9.104/17, porquanto cuida-se de questão afeta ao mérito e não enfrentada pelo magistrado singular. Não se olvide que o agravo de instrumento é recurso que deve ser julgado secundum eventum litis, limitando-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem ingressar no mérito da demanda, sob pena de prejulgamento da causa e supressão de instância. 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.”
    Depreende-se da leitura da peça inaugural desta ação, bem como dos documentos anexados que o ato impugnado não guarda relação de aderência estrita com o objeto da ADI apontada como paradigma. Em casos como esse, a orientação do Tribunal é a de rejeitar a reclamação. Confira-se: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 4.090-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.06.2017) 
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.464 MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a medida liminar deferida nos autos da ADI 5.464 MC/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. II Agravo regimental ao qual se nega provimento.. (Rcl 25.573-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.04.2018)
    Por essa razão, com fulcro nos precedentes indicados e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de tutela de urgência. 
    Brasília, 28 de maio de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente